Tribunal: TJSP
Processo: 1022070-53.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento (autos n. 1022070-53.2021.8.26.0100) e ação renovatória (autos n. 1116091-84.2022.8.26.0100). Locação. Sentença de procedência da ação de despejo e de improcedência da ação renovatória. Recurso apresentado pela parte ré da ação de despejo não provido. EMBARGOS opostos pela parte requerida, que alega a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento (autos n. 1022070-53.2021.8.26.0100) e ação renovatória (autos n. 1116091-84.2022.8.26.0100). Locação. Sentença de procedência da ação de despejo e de improcedência da ação renovatória. Recurso apresentado pela parte ré da ação de despejo não provido. EMBARGOS opostos pela parte requerida, que alega a existência de erro material quanto à análise da integralidade do valor depositado em juízo, além do intuito de prequestionamento. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no. 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.